Tribunal: TJES
Processo: 0025990-88.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025990-88.2016.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: AUTO SOCORRO ALEMAO LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE GUINCHO PRESTADOS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DETERMINAÇÃO REALIZADAS POR AUTORIDADES POLICIAIS. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. CONTRAPRESTAÇÃO QUE DEVE SER ADIMPLIDA PELO ESTADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Além de expressa previsão legal dispondo a respeito do princípio da instrumentalidade das formas (art. 283 do CPC), é firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que não cabe a decretação da nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo invocado pela parte. 2. Caso concreto em que, a despeito da conduta da parte autora que alegou que incluiria o DETRAN/ES na demanda e que posteriormente deixou de fazê-lo, a falta de inclusão da autarquia estadual de trânsito não prejudicou a parte requerida, que se defendeu justamente dos termos postos na petição inicial. 3. O pagamento da cobrança judicial realizada por empresa responsável por serviço de guincho para remoção e transporte de veículos deve ser realizada pelo Estado do Espírito Santo, na espécie, já que foi em decorrência de ato estatal (e não da autarquia de trânsito) que os veículos guinchados decorrentes de furtos e roubos deixaram de ser remunerados em favor da prestadora de serviço. Precedente do e. TJES. 4. Sentença confirmada. 6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0025990-88.2016.8.08.0048

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: AUTO SOCORRO ALEMÃO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia trazida a julgamento, peço vênia para transcrever parte do Relatório elaborado pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença reproduzida às páginas 20-36 do arquivo eletrônico relativo ao volume 02 dos autos físicos (integrada às páginas 66-70):

“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por AUTO SOCORRO ALEMÃO LTDA. ME, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pelos seguintes fundamentos: (i) em 18 de maio de 2012, celebrou com o DETRAN/ES Termo de Credenciamento de Empresa para remoção, depósito e guarda de veículos, através do Processo Administrativo n.º 57006148; (ii) a remuneração pelos serviços prestados se daria conforme Instrução de Serviço 29/2011 e pelas Instruções n.ºs 04 e 05/2014; (iii) os serviços prestados consistiam na remoção e estadia de veículos que desatendiam às normas do Código de Trânsito brasileiro, bem como os veículos roubados e furtados, de modo que, verificada infração ou acidente de trânsito, ou constatado roubo ou furto do veículo, as autoridades competentes acionavam a empresa para remoção e guarda dos veículos envolvidos: (iv) ocorre que os serviços prestados em relação aos veículos roubados e furtados não foram devidamente remunerados, em decorrência da Portaria SESP n.º 606-S/13, sob a alegação de que os proprietários dos veículos não deram causa a remoção, razão pela qual a liberação dos automóveis não poderia ser condicionada à cobrança dos valores a título de remoção e estadia; (v) assim, diante do inadimplemento por parte do demandado, a autora socorreu-se ao Judiciário, na tentativa de receber os valores devidos pelos serviços que prestou, conforme relação de veículos anexada a exordial.” (Página 20).

Na sequência, o Magistrado
a quo
concluiu no sentido de julgar parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial para condenar o Estado do Espírito Santo:

“(...) a pagar ao autor os valores devidos em decorrência dos serviços de rebocamento e estadias e quilometragem dos veículos apontados na planilha de fls. 90-91, com exceção dos veículos de placas ODG9090, OCY3604 e LGB 8762 e daqueles indicados às fls. 65, 74, 69, 63, 64, 71, 72 e 73, limitada a cobrança de estadia ao máximo de 30 (trinta) dias e a quilometragem apontada pelo autor para cada veículo (fls. 90-91). Ressalto que os valores de cada serviço prestado (remoção, estadia e quilometragem percorrida) serão aqueles expressos em VRTE nos itens 57, 58 e 59 da Tabela I, da Lei Estadual n.º 7.001/01, devendo ser considerado o valor calculado da VRTE vigente à época da prestação do serviço.” (Página 34).

Dentre tantos fundamentos declinados pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida, destaco julgado deste egrégio Órgão Colegiado que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REJEITADA - SERVIÇOS DE GUINCHO PRESTADOS AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DETERMINAÇÃO POR AUTORIDADES POLICIAIS RESPONSABILIDADE OBJETIVA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO RECURSO IMPROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I Havendo a pretensão de recebimento de quantia referente a serviço determinado por agente estatal, legítimo é o Estado para responder a presente ação de cobrança. II A instrução de serviço nº 29/2011 dispõe não ser da competência das empresas credenciadas ao Detran a remoção e guarda de veículos objetos de furto e roubo, todavia, a empresa recorrida recebida determinação de autoridade policial para prestar tal serviço, razão pela qual cabe ao Estado do Espírito Santo efetuar a contraprestação, face a sua responsabilidade pelos atos de seus agentes. III Recurso improvido. IV Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011140131134, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018).

A despeito dos fundamento contidos na Sentença, o Estado do Espírito Santo, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (páginas 72-82), em cujas razões argumenta que o
decisum
deve ser anulado ou reformado pelos argumentos que passo a expor.

“
DA NULIDADE DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO SEM O CONSENTIMENTO DO RÉU. NÃO INCLUSÃO DO DETRAN/ES NO POLO PASSIVO DA DEMANDA CONFORME ACORDADO EM AUDIÊNCIA.
” (Página 76)

No ponto em questão o Apelante questiona a postura da ora Apelada, que, em sede de audiência de instrução e julgamento (página 328 do documento relativo ao volume 01 dos autos físicos), pugnou pela inclusão do DETRAN/ES no polo passivo da demanda – com a concordância do Apelante – mas, no prazo concedido pelo Magistrado para emenda da petição inicial, deixou de postular pela citada ampliação do polo passivo.

Segundo o Apelante, a prolação da Sentença sem que o Juiz se atentasse sobre o comportamento da Apelada seria causa de nulidade, seja porque ela (Apelada) não poderia, após postular pela inclusão do DETRAN/ES, desistir de tal requerimento, seja porque tanto a alteração do pedido quanto a desistência, quando após a contestação, dependem de consentimento do réu – o que não ocorreu.

Com a devida vênia do Apelante, não existe nulidade a ser declarada no presente julgamento porque,
data venia
, não há nulidade sem demonstração do efetivo prejuízo, devendo prevalecer os atos processuais praticados por força do princípio da instrumentalidade das formas (art. 283,
caput
e parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC).

No mesmo sentido, aliás, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme julgados que peço vênia para citar:

(...).
É assente no STJ que não se anulam atos pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo (pás de nullité sans grief). Precedentes
. (...). (AgInt no MS n. 28.472/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023). (Sem grifo no original).

(...).
Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("pas de nullité sans grief"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes
. (...). (AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023). (Sem grifo no original).

O Apelante, em verdade, nem seria capaz de demonstrar prejuízo, uma vez que se defendeu justamente dos termos tal como postos na petição inicial, ao passo que a lide, de igual modo, também foi solucionada nos limites estipulados pela Apelada no início da demanda.

Ressalta-se, ainda, que a Apelada, após a referida audiência de instrução e julgamento, justificou o porquê de não incluir o DETRAN/ES na demanda (páginas 08-09, volume 02), uma vez que o objeto da demanda teria relação somente com veículos furtados ou roubados, os quais ficariam isentos do pagamento de remoção e armazenamento por determinação do Estado do Espírito Santo (por meio das Polícias Civil e Militar).

“
DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. DA LEGALIDADE. DA NÃO EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE A APELADA E O ESTADO. DOS VALORES EXIGIDOS PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS.
” (Página 79)

Em relação ao pedido de reforma da Sentença, o Apelante insiste no argumento de que, como o termo de contratação foi firmado entre a Apelada e o DETRAN/ES, autarquia estadual com autonomia administrativa e financeira, o referido Órgão Estadual de Trânsito
é quem
deveria ser condenado aos valores cobrados na demanda.

A alegação do Apelante, no ponto, é relevante e, quando recebi os autos em meu Gabinete, até chegaram a me convencer – notadamente porque, de fato, o termo de credenciamento foi firmado entre a Apelada e o DETRAN/ES, conforme páginas 50-54 do volume 01.

Ocorre que ao examinar os autos com a atenção necessária para propiciar o julgamento do feito, cheguei à conclusão que, de fato, o ato que deu ensejo ao ajuizamento da demanda, isto é, a ausência de remuneração dos serviços prestados pela Apelada em relação aos veículos objeto de furtos e roubos, decorreu, sim, de órgão da Administração Pública Estadual.

No caso, a Portaria n.º 606-S/13, da lavra do Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (página 68 do volume 01), é bem clara ao assim pontuar:

“O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições legais (...).

RESOLVE:

Art. 1º - Instruir às autoridades e demais servidores dos órgãos de regime especial subordinados a esta Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social a, quando praticarem ato de liberação de veículo apreendido por qualquer razão, exceto veículo com restrição de furto ou roubo,r essalvar expressamente que a entrega do carro ao proprietário está condicionada ao pagamento das despesas com remoção e estada, armazenamento em pátio, multas impostas e outras despesas decorrentes da apreensão, bemc omo ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento.

(...).

§2º - Nos casos em que o veículo conter restrição de furto ou roubo, haverá isenção das taxas de remoção e estada, armazenamento em pátio, multas impostas e outras despesas decorrentes da apreensão, sendo o veículo liberado sem a cobrança dos encargos citados.”

A leitura do texto do Decreto ora citado revela, como se concluiu no julgamento indicado no início do voto, que “
a empresa recorrida
recebia
determinação de autoridade policial para prestar tal serviço, razão pela qual cabe ao Estado do Espírito Santo efetuar a contraprestação, face a sua responsabilidade pelos atos de seus agentes
”.

Assim, porque os argumentos suscitados pelo Apelante são incapazes de infirmar os fundamentos declinados na Sentença, inclusive quanto aos valores cobrados pela Apelada (porque o Magistrado
a quo
fixou a quantia com base em normas estaduais, isto é, Lei Estadual n.º 7.001/01), de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em sede de Remessa Necessária, confirmo a Sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)